Tribunal: TJSP
Processo: 1000029-04.2016.8.26.0283
Classe: Apelação Cível / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Ação de recálculo de adicional quinquenal para efeito de incidência sobre vencimentos integrais. Policial militar. Admissibilidade. Direito reconhecido, com incidência sobre todas as vantagens não eventuais ou ocasionais. Ação parcialmente procedente. Recurso não provido. Restituição dos autos à vista do art. 1040, II, do CPC para adequação. Aplicação do decidido no Tema 905 do STJ e Tema 810

Ementa:
Ação de recálculo de adicional quinquenal para efeito de incidência sobre vencimentos integrais. Policial militar. Admissibilidade. Direito reconhecido, com incidência sobre todas as vantagens não eventuais ou ocasionais. Ação parcialmente procedente. Recurso não provido. Restituição dos autos à vista do art. 1040, II, do CPC para adequação. Aplicação do decidido no Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF. Acórdão readequado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361049
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000029-04.2016.8.26.0283, da Comarca de Itirapina, em que são apelantes FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada
VILMA METTIFOGO MARAGNO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: acórdão readequado, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000029-04.2016.8.26.0283 -Voto no 6026/20 DM
2
RECURSO :
APELAÇÃO COM REVISÃO N. 1000029-04.2016.8.26.0283
NATUREZA:
QUINQUÊNIO - INDENIZAÇÃO
COMARCA :
ITIRAPINA 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APTE(S) :
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APDO(S) :
VILMA METTIFOGO MARAGNO
VOTO N. 6026/20
Ação de recálculo de adicional quinquenal para efeito de
incidência
sobre
vencimentos
integrais.
Policial
militar.
Admissibilidade. Direito reconhecido, com incidência sobre todas
as vantagens não eventuais ou ocasionais. Ação parcialmente
procedente. Recurso não provido. Restituição dos autos à vista do
art. 1040, II, do CPC para adequação. Aplicação do decidido no
Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF. Acórdão readequado.
V I S T O S.
Contra sentença que julgou parcialmente procedente
ação de servidora estadual do quadro da Administração Penitenciária para determinar o
recálculo do adicional quinquenal para fim de incidência sobre a integralidade dos
vencimentos, excluídas verbas de caráter eventual (fls. 180/185), apelou a Fazenda
insistindo na impossibilidade de inclusão dos décimos do art. 133 na base de cálculo dos
adicionais temporais, tendo em vista a metodologia do cálculo disposta no art. 1o e 2o do Decreto
35200/92; disse que a pretensão fere a razoabilidade, que o recálculo já está incluso na base de
cálculo do art. 133 e que geraria efeito cascata, vedado pelo inciso XIV do art. 37 da CF. Foram
apresentadas contra-razões e por acórdão foi negado provimento ao recurso. A Fazenda interpôs
recurso extraordinário (ps. 261/269) e recurso especial (ps. 270/278) e a Presidência da Seção de
Direito Público deste Tribunal de Justiça devolveu os autos para eventual adequação da fundamentação
e/ou manutenção da decisão à vista do decidido no RE. 870.947/SE Tema 810 do STF e REsp n.
1.492.221/PR Tema 905 do STJ.
É o relatório.
O acórdão reconheceu o direito da autora à percepção do
adicional quinquenal calculado conforme o critério acima pacificado, corrigidas as parcelas
atrasadas pela tabela prática do Tribunal de Justiça, com acréscimo de juros de mora de seis
por cento ao ano, conforme artigo 1oF acrescentado à Lei n. 9.494/97 pela MP n. 2180-35, a
partir da citação, inaplicável a Lei n. 11.960/09 para cálculo da correção monetária, à vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000029-04.2016.8.26.0283 -Voto no 6026/20 DM
3
do decidido pelo STF na ADIN n. 4357/DF.
No julgamento da ADI 4357/DF o Supremo Tribunal Federal
decidiu que as condenações judiciais de natureza administrativa em geral sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo
com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro de 2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002
e anterior à vigência da Lei n. 11.960/09: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei n. 11.960/09: juros
de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base
no IPCA-E. E declarou inconstitucional, em parte e por arrastamento, o art. 1o-F da Lei n. 9.494,
com a redação dada pelo art. 5o da Lei n. 11.960/09. A declaração de inconstitucionalidade
abrangeu justamente a aplicação da Lei n. 11.960/09 no tocante à utilização do índice de
remuneração oficial da caderneta de poupança para atualização do montante devido pela Fazenda
do Estado. Assim, o índice de correção monetária utilizado por este Tribunal de Justiça deve ser
mantido, isto é, Tabela Prática de Cálculos de débitos judiciais sem “normas específicas
estabelecidas por lei”, e os juros de mora deverão ser calculados na forma do art. 1o-F da Lei
9494/97 c.c. Lei n. 11960/09.
A inaplicabilidade da lei n. 11.960/09 diz respeito, portanto, a
correção monetária. A declaração de inconstitucionalidade acima aludida se referiu à aplicação da
Lei n. 11.960/09 quanto a utilização do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança
para atualização do montante devido pela Fazenda do Estado.
Para o STF a decisão de inconstitucionalidade produz efeito
vinculante e eficácia erga omnes já a partir da publicação da ata de julgamento (Ag Reg. na Rcl.
3632-4AM). Por isso, a falta de publicação do acórdão da ADI não impede a aplicação da decisão.
A decisão posterior do Min. Luiz Fux naqueles autos se refere somente a pagamento de
precatórios. Anota-se, então, que, tendo sido a inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo
Tribunal Federal, a observância da cláusula de reserva de plenário (Súmula Vinculante no 10, art.
97 CF e art. 480 CPC) não depende de apreciação da matéria pelo Órgão Especial deste Tribunal.
O STF afirmou no RE 87.0947, Tema 810: “Validade da
correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda
Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei
11.960/2009”.
Afastou-se a aplicação da Taxa referencial (TR) como índice de
correção monetária e fixou os índices de juros de mora, mantendo os juros aplicáveis às cadernetas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000029-04.2016.8.26.0283 -Voto no 6026/20 DM
4
de poupança para os débitos de natureza não tributária dos índices de poupança para correção dos
valores devidos pela Fazenda e suas autarquias.
A primeira tese aprovada pelo Supremo Tribunal Federal,
referente aos juros moratórios e sugerida pelo relator do recurso, Ministro Luiz Fux, diz que:
“O artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CFRB, art. 5o, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997 com a redação dada pela Lei
11.960/09”.
Já a segunda tese, referente à atualização monetária, diz:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
Em 02.03.2018, o STJ também se manifestou quanto aos
critérios de juros e correção monetária aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, quando do
julgamento do REsp no 1.495.146, Tema n. 905, de Relatoria do Ministro Mauro Campbell
Marques, nos seguintes termos:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO
DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA.
CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
TESES JURÍDICAS FIXADAS.
?
Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000029-04.2016.8.26.0283 -Voto no 6026/20 DM
5
?
(...)
?
Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária (...)”.
Há que ficar expressa, então, a aplicabilidade da Lei n.
11960/09 na sua vigência para cálculo dos juros de mora. Essa é a adequação a fazer no
julgado.
Ante o exposto, faz-se a readequação do acórdão para
efeito de declarar a aplicação da Lei n. 11960/09 no cálculo dos juros de mora, na sua
vigência, mantido no mais o acórdão, nos termos acima.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
Relator